Tribunal: TJES
Processo: 0036972-69.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036972-69.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINICIUS DE SOUZA TALIATI
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DAS SANÇÕES NO CRIME DO ARTIGO 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. ARTIGO 155, §1º, CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PROVA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial, evidenciam a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de furto simples em horário de repouso noturno.
2. Recurso conhecido e provido para condenar o réu nas sanções do artigo 155, §1º, do Código Penal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
de 1º grau
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha às fls. 200/201v dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v dos autos físicos narra os fatos da seguinte forma:

“[...] no dia 17 de dezembro de 2017, por volta da meia noite e meia, na residência localizada na Rua Guinardi, nº 10, Bairro Barra do Jucu, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, uma bicicleta e uma bolsa com ferramentas pertencentes a Augusto Peixoto da Silva.

Revelam os autos que o denunciado forçou o portão da casa e conseguiu abri-lo. Em seguida, entrou, se apoderou da bicicleta e uma bolsa com ferramentas pertencentes a Augusto Peixoto da Silva.

Revelam os autos que o denunciado forçou o portão da casa e conseguiu abri-lo. Em seguida, entrou, se apoderou da bicicleta e nela se evadiu.

A vítima ouviu barulho, viu o portão de sua casa aberto e saiu para ver o motivo, ocasião em que encontrou um motociclista que lhe disse que um indivíduo havia subtraído a bicicleta e se prontificou a segui-lo.

Consta qe o motociclista encontrou o denunciado com a bicicleta na Rua Alfredo Cirley, onde populares o haviam detido e recuperado a bicicleta e a bolsa de ferramentas subtraídas. [...].”.

Pela prática acima transcrita o Ministério Público de 1º grau denunciou o acusado no crime estabelecido no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Não obstante, após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
Vinícius de Souza Taliati das sanções do
artigo
155, § 1º,

d
o Código Penal
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar razões recursais às fls. 203/205v dos autos físicos,
o
Parquet
d
e 1º grau requer a condenação do acusado no crime do artigo 155, § 1º, do Código Penal
.

Pois bem. De acordo com os fatos narrados na denúncia, as provas produzidas e o teor da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, passo a adentrar no mérito da causa a fim de verificar se assiste razão o
Parquet
em sua irresignação.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que a
materialidade
restou devidamente comprovada através Boletim Unificado às fls. 04/06, Auto de Apreensão à fl. 20, Auto de Restituição e Entrega à fl. 21 e prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

Quanto à
autoria
do crime de furto, e com a devida
venia
ao contrário do entendimento do magistrado sentenciante, constato que
os elementos dispostos nos autos evidenciam a autoria delituosa
por parte
de Vinícius de Souza Taliati
e
autorizam,
por conseguinte,
a imposição do decreto condenatório
, nos termos pleiteados no recurso ministerial, pelas razões que passo a dissertar.

Em esfera policial, o ofendido Augusto Peixoto da Silva narrou os fatos detalhadamente,
in verbis
:

“[...] por volta de 00:30, estava no interior de sua casa, na sala, quando escutou um barulho, e que ao abrir a janela viu o portão de sua residência aberto. Que ao se dirigir ao portão passou um homem de moto na frente de sua casa e o depoente informou ao mesmo que um ladrão havia roubado sua bicicleta.

Que o homem de moto foi a procura do ladrão e o encontrou na Rua Alfredo Cirley. Que o mesmo já estava imobilizado por particulares. Que acredita que o ladrão pulou o muro e ao pegar a bicicleta forçou o mesmo pra abri-lo. Que foi roubado também uma bolsa de ferramentas elétricas. Que os policiais lhe devolveram a bicicleta no local aonde o ladrão foi apreendido. Que a bolsa de ferramentas elétricas foram tragas até a delegacia junto com o depoente. [...].”. (fl. 47 dos autos físicos)

Nesse particular, os policiais militares responsáveis pela ocorrência complementaram a narrativa dos fatos. Assim, vejamos as declarações do Policial Militar João Noé dos Santos Neto em sede investigativa, à fl. 43 dos autos físicos:

“[...] por determinação do CIODES, prosseguiu ao bairro Barra do Jucu para verificar denúncia de furto em uma residência. Que ao chegar a Rua Alfredo Cirley, no mesmo bairro, localizou o nacional Vinícius Souza Taliati (31 anos de idade) detido e imobilizado por populares devido a um furto que o mesmo teria praticado no bairro. Que, em seguida, se apresentou para esta guarnição o Sr Augusto Peixoto da Silva (36 anos de idade), que se identificou como vítima do furto cometido por Vinícius, e que me informou, ainda, que ao escutar um barulho estranho em seu quintal (em sua residência ainda na Rua Guinardi), teria ido até sua janela para verificar se havia algo de errado, quando pode ver o acusado já em posse de sua bicicleta (marca samy holiday) e seu portão aberto, momento no qual vizinhos perceberam a movimentação e se uniram com o intuito de capturar o acusado, que foi perseguido pelo bairro, sendo detido apenas na Rua Alfredo Cirley, local onde Augusto encontrou também sua bolsa de ferramentas de trabalho, que também havia sido levada pelo acusado. Que diante dos fatos acima descritos, vítima (Augusto) e acusado (Vinícius) foram deslocados até a delegacia regional de Vila Velha, para que a autoridade de plantão adotasse as providências cabíveis. Em tempo, informo que Vinícius foi transportado até a delegacia no compartimento de segurança da viatura, para resguardar sua própria integridade física, tendo em vista os ânimos exaltados entre os moradores do local. Que Vinícius também apresentava leves escoriações pelo corpo, que segundo ele teriam sido em decorrência de luta corporal que teria entrado em via pública com populares. Que não foi possível transportar a bicicleta até a delegacia, devido a falta de recurso logístico para tal, tendo sido deixada na residência da vítima. [...].”.

E
m juízo, em que pese a vítima não tenha sido ouvida, os policiais militares prestaram depoimento judicial, oportunidade em que
confirmaram a narrativa anteriormente contada. Vejamos o depoimento do Policial Militar Nelson Rangel Costa, em juízo, à fl. 158 dos autos físicos:

“que é PM; que se recorda vagamente dos fatos, haja vista o decurso do tempo; que confirma o B.U. de fI. 4 e o termo de declarações de fls. 12/13, eis que se recorda neste momento; que não conhecia o acusado anteriormente a abordagem; [...] que quando chegou ao local o réu já estava detido e não se recorda se o mesmo portava a bicicleta, mas se recorda que a caixa de ferramentas e a bicicleta estava próximo numa calçada; que o fato se deu a noite; que os objetos da vítima foram recuperados. [...].”

A propósito, e
m relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrido, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Dessa forma, das provas testemunhais mencionadas, infere-se que a vítima estava no interior de sua casa por volta das 00:30 horas, quando ouviu um barulho, foi conferir na janela, e viu que o portão de sua casa estava aberto, oportunidade em que um vizinho alertou que uma pessoa havia furtado uma bicicleta de dentro da residência do ofendido.

Em continuidade, consta que os vizinhos passaram a perseguir o indivíduo até alcançá-lo, de modo que quando a vítima e os policiais militares chegaram no local o ora apelante já estava imobilizado por populares, ao lado da bicicleta e de uma caixa de ferramente, objetos que foram subtraídos da residência da vítima.

Ainda, verifico que a supramencionada narrativa foi devidamente confirmada em juízo pelos policiais militares Nelson Rangel Costa e João Noé dos Santos Neto, de modo que
não há que se falar
in casu
em condenação amparada exclusivamente em provas produzidas na esfera investigativa
.

Na mesma perspectiva, outrossim, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer exarado no id. 4831738,
por meio do qual assenta,
in verbis
:

“
[...] O depoimento do PMES João Noé Dos Santos Neto, em juízo, fls. 159, confirmou que quando chegaram ao local, populares já haviam detido o acusado e havia uma bicicleta e uma caixa de ferramentas na calçada, sendo que tais objetos foram devolvidos à vítima.

Aliás, imperioso rememorar que as declarações prestadas por policiais gozam de fé pública e de presunção de veracidade, servindo como elementos de prova, especialmente quando coesas e harmônicas, como ocorre in casu.[...]

Dessa forma, deve ser modificada a r. sentença a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal, visto que restou demonstrada a prática delitiva por parte do acusado.”

Portanto, coaduno com o entendimento manifestado pelo Ministério Público de 1º grau no sentido de que restou plenamente configurada a prática do crime de furto em horário noturno pelo apelado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
a fim de
condenar
Vinícius de Souza Taliati nas sanções do artigo 155, § 1º, do Código Penal
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68, também do CP, passo a realizar a dosimetria da pena de Vinícius de Souza Taliati quanto ao crime do art. 155,
caput
, do mesmo diploma legal.

Na
primeira fase da d
osimetria
,
em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, da seguinte maneira:

Quanto à
culpabilidade
,
entendo que é normal
ao tipo penal.

No que diz respeito aos
ant
e
cedentes criminais
, verifico que o apelado não possui condenação criminal definitiva, de modo que seus antecedentes são imaculados.

A
conduta social
não pode ser aferida em seu desfavor, uma vez que não consta dos autos elementos suficientes para que se proceda à análise do estilo de vida do acusado, das ações do réu em seu ambiente de trabalho, familiar e no círculo de amizades, da mesma forma que não há elementos nos autos para avaliar a sua
p
ersonalidade
.

Quanto aos
motivos
são ínsitos ao tipo penal, bem como as
circunstâncias

e as

consequências
delitivas não extrapolam às consideradas pelo tipo penal. Por derradeiro, sobre o
comportamento da vítima
, é de conhecimento geral ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Procedida a análise, c
onsiderando que a pena do crime previsto no art.
155
,
caput
, d
o Código Penal,
varia de
um a quatro

anos de reclusão e multa, e,
tendo em vista
a
in
existência de

circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
ao réu,
fixo
a
pena-base
no mínimo legal,
qual seja, em

0
1
(
um
) ano

de reclusão
,
além do pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em
0
1
(
um
) ano

de reclusão
,
além do pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, incide a causa de aumento de pena do § 1º, do artigo 155, do Código Penal, considerando que o crime foi cometido em horário de repouso noturno, de modo que majoro a pena-base na fração de 1/3 (um terço) e fixo a pena em
0
1
(
um
) ano
e 04 (quatro) meses

de reclusão
,
além do pagamento de
13
(
t
reze
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
pena que torno
definitiva
para cumprimento de Vinícius de Souza Taliati.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Outrossim, em observância ao artigo 44, do Código Penal, considerando que o apelado preenche os requisitos necessários para tanto,
procedo
a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas
restritivas de direitos,
sendo uma prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana
.

Por sua vez, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, se não estiver preso por outro motivo, tendo em vista que permaneceu nessa condição durante todo o trâmite processual e, neste momento, inexistem elementos nos autos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804, do Código de Processo Penal.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu Vinícius de Souza Taliati no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)